Tribunal: TCU
Processo: 043.098/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, da ausência de funcionalidade da parcela executada e da omissão no dever de prestar contas da segunda parcela dos recursos repassados à Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia no âmbito do Contrato de Repasse 268208-59/2008 (Siafi 630502), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida cooperativa objetivando a execução de atividades de fortalecimento da gestão social e da comercialização dos produtos da agricultura familiar no estado de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, da ausência de funcionalidade da parcela executada e da omissão no dever de prestar contas da segunda parcela dos recursos repassados à Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia - Coopvag no âmbito do Contrato de Repasse 268208-59/2008 (Siafi 630502), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a referida cooperativa objetivando a execução de atividades de fortalecimento da gestão social e da comercialização dos produtos da agricultura familiar no estado de Tocantins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. Ailton Ramos Araújo e a Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia - Coopvag, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Helvécio Mesquita Melo; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar os Srs. Helvécio Mesquita Melo e Ailton Ramos Araújo, solidariamente com a Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia - Coopvag, ao pagamento solidário das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR (R$) DATA 206.920,00 30/10/2008 126.163,00 26/3/2010 9.4. aplicar aos Srs. Helvécio Mesquita Melo e Ailton Ramos Araújo e à Cooperativa de Profissionais Liberais do Vale do Araguaia - Coopvag, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. informar aos Srs. Ailton Ramos Araújo e Helvécio Mesquita Melo que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.